Tribunal: TJES
Processo: 5001262-56.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001262-56.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001262
-
56
.20
20
.8.08.
0047

APTE/APDO: BANCO BMG S.A.

APDO/APTE
:
ABDIAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o autor, enquanto apelado, suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO BMG S.A.
e por ABDIAS FERREIRA DA SILVA

em face da sentença id. 3815596, proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
“
ação declaratória c/c indenizatória
”
ajuizada pelo segundo apelante,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Infere-se dos autos que autor contratou em 31/01/2018 junto ao Banco Itaú Consignado S.A., empréstimos consignados de R$ 7.097,53 (sete mil, noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) em 72 parcelas de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais); assim como de R$ 3.094,95 (três mil, noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) em 72 parcelas de R$ 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) respectivamente.

Entretanto, por conter os dados do autor, alega que o requerido realizou a inclusão da reserva de margem para cartão de crédito consignado no valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), gerando o suposto contrato n.º 13539832.

Assim, aduz que no momento da contratação dos empréstimos consignados, houve a inclusão indevida de cartão de crédito consignado objeto da presente ação.

Por não ter conhecimento acerca da venda casada, fruto de um contrato de adesão, e pela tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa, requereu a cessão dos apontados descontos, com a consequente condenação do réu à restituição em dobro dos descontos realizados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“
I)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de n° 13539832.
II)
CONDENAR
o réu a restituir os valores excedentes a quantia de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), a ser ressarcido de modo simples, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ, restabelecendo-se assim o status quo ante.
III)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir juros e correção monetária a partir do arbitramento, a teor da súmula 362, do STJ.”

O requerido,
BANCO BMG S.A.
, interpôs recurso de apelação (id. 3815597) alegando, em resumo, o recorrido contratou livremente o cartão, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como que realizou saque do calor contratado, sendo a quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta-corrente. Aduz também que não há dano moral a ser indenizado, e, se houve, o
quantum
deve ser reduzido.

O autor apresentou contrarrazões (id. 3815604) requerendo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e, em relação ao mérito propriamente dito, requer o desprovimento do apelo.

Em seu recurso de apelação (id. 3815603),
ABDIAS FERREIRA DA SILVA
pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais e pela devolução da quantia em dobro.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id. 3815605) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Pois bem. Analisarei os recursos em conjunto.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que o autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
termo de adesão cartão de crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” (id. 3815573).

Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos.

Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento delos descontos em folha.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Neste contexto, admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais.

Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A e Apelada/Apelante MARIA ISA FERNANDES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por MARIA ISA FERNANDES e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Assim, tendo ocorrido falha na prestação do serviço, deve o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, tal qual delineado na sentença recorrida.

Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

Por fim, no que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o empréstimo consignado simples. 2. - Hipótese em que não restou demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu salário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990. Reputa-se, pois, infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes ainda que posteriormente declarado nul
o. 4. - Não restou reconhecido o dano moral haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade (AgInt no AgInt nos EDCL no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2021). Na hipótese vertente não se verifica ocorrência de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade do autor, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor. 5. - Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0000438-73.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 01/11/2022; DJES 11/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6.
Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado
. 7. Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0005996-49.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001262
-
56
.20
20
.8.08.
0047

APTE/APDO: BANCO BMG S.A.

APDO/APTE
:
ABDIAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS
DO AUTOR
POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

8
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.